Tribunal: TJES
Processo: 5012597-35.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012597-35.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA MARIA DA LUZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR OUTRA SEGURADORA. COBRANÇA ABUSIVA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DIANTE DE ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO (BACEN). RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 1.000,00). SUSPENSA EXIGIBILIDADE POR JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012597-35.2024.8.08.0014

Recorrente/Recorrida: CÉLIA MARIA DA LUZ

Recorrente/Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DAS SEGUINTES TARIFAS: CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPÇÃO POR OUTRA SEGURADORA. COBRANÇA ABUSIVA. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DIANTE DE ANÁLISE DO VALOR DE MERCADO (BACEN). RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$ 1.000,00). SUSPENSA EXIGIBILIDADE POR JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face do BANCO PAN S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a abusividade das cobranças das tarifas de avaliação de bem no valor de R$ 458,00, cadastro no valor de R$ 74,00 e de seguro no valor de R$ 1.600,00, com devolução simples dos valores pagos. A autora, ora recorrente, pleiteia, em suma, a repetição de indébito dos valores a serem restituídos. O requerido, ora recorrente, defende, em síntese, a legalidade das cobranças, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais, além de requerer a modificação do índice de correção monetária da condenação, pleiteando a substituição do IPCA e Taxa SELIC pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) Definir a legalidade ou abusividade das tarifas de avaliação de bem, cadastro e seguro contratadas pela parte autora. (ii) Estabelecer se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de tarifa de avaliação de bem, cadastro e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser mantido. Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

5. Seguro Proteção Financeira:

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

6.
Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

7.
Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento.
No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.
Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma simples à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

8. Avaliação de Bens:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

9.
Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP). O serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com o fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

10.
Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

11.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

12.
De volta ao caso dos autos, embora a instituição financeira tenha colacionado
laudo em ID. 13358322
, noto que trata-se de mero “termo de vistoria” na medida em que não se consta o elementar, a saber: a própria avaliação do veículo. Por tais motivos, entendo que não houve a prestação do serviço, sendo devida a restituição da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

13. Tarifa de Cadastro:
Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto. Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro. Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto. Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
janeiro/2023
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$ 749,33 (setecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$ 1.123,99 (mil e cento e vinte e três reais e noventa e nove centavos).
No presente caso o valor cobrado foi de
R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais)
. Como se percebe, o valor
não
ultrapassou o limite supracitado, portanto,
não
verifico abusividade na cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

14. Correção Monetária:
No que tange à correção da condenação, verifico que a parte ré pugna pela estipulação única e exclusivamente com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), observo, pois, que tal pedido não merece prosperar. A sentença, de forma acertada, estabeleceu a correção monetária da seguinte forma: IPCA-E desde a assinatura do contrato até a citação e, a partir daí, a incidência da Taxa Selic, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros legais, conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil. Embora o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 - Tema 810) trate especificamente de condenações da Fazenda Pública, o raciocínio nele desenvolvido, que afasta índices que não refletem a real inflação (como a TR), pode ser aplicado por analogia. A adoção do IPCA-E na primeira fase da correção se alinha a essa premissa de que a correção monetária deve compensar a perda do poder de compra da moeda. Por sua vez, a aplicação da Taxa Selic a partir da citação se baseia diretamente no artigo 406 do Código Civil, que define a taxa legal de juros de mora, sendo este o entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça. A Selic, por sua natureza, já remunera o capital e corrige a inflação do período. A utilização do INPC isoladamente, como defendido pelo recorrente, seria inadequada, pois este índice, embora válido para a correção monetária, não contempla a totalidade dos encargos (juros de mora e correção) após a citação, conforme a disciplina legal e o entendimento jurisprudencial. Desse modo, a metodologia adotada pela sentença é a que melhor se coaduna com as normas e a jurisprudência aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu para o fim de reformar a sentença de piso para para declarar a
legalidade
da
TARIFA DE CADASTRO.
Quanto aos demais quesitos,
mantenho a sentença de piso por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Considerando que a requerente sagrou-se vencido no presente recurso, condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC,
todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente/autora se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.
Sem custas processuais e honorários de advogado para o recorrente/requerido.

Tese de julgamento:

1. “É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

2. “A contratação de seguro embutido em contrato de financiamento caracteriza
venda casada quando a instituição financeira não comprova ter oferecido ao consumidor a opção de contratar com outra seguradora.”

3. “É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, desde que não seja demonstrada a sua abusividade por meio da análise do valor médio de mercado, aferido por dados oficiais do Banco Central do Brasil.”

4. “A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, exige a comprovaçã
o de má-fé do fornecedor.”

4. “A Lei nº 14.905/2024 não possui efeitos retroativos para modificar decisões proferidas antes de sua vigência.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 39, I; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 14.905/2024; art. 46, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; RE 870.947 - Tema 810/STF. ADI 2591-1/DF; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/SP; Tema nº 972/STJ; RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014, TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018; Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, procedimento 009/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)